Tribunal: TJDFT
Processo: 0713516-59.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTICA. ELEMENTOS CAPAZES DE CONTRARIAR A DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. CHEQUES. ALEGAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. COBRANÇA DE JUROS EXCESSIVOS. PRÁTICA DE AGIOTAGEM. PRESERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. LIMITES LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora em que busca a reforma da sentença que julgou parcialmente o seu pedido monitório, condenando a parte ré ao pagamento de R$3.528,41 (três mil quinhentos e vinte e oito reais e quarenta e um centavos), corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora. Ademais, conferiu à ré/apelada o benefício da gratuidade de justiça.
2. A ré/apelada é servidora pública aposentada do TCDF, com proventos em torno de 15 (quinze) salários mínimos, ou seja, muito acima dos 5 (cinco) salários mínimos estipulados na Resolução n. 271/2023 da DPDF e da média nacional e distrital, pois, consoante Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Contínua realizada pelo IBGE, o rendimento domiciliar per capita do Brasil ficou em R$1.625 (um mil seiscentos e vinte e cinco reais) em 2022 e, no Distrito Federal, em R$2.913 (dois mil novecentos e treze reais). Excluindo-se os descontos advindos com endividamento espontâneo, não há informações sobre despesas extraordinárias ou evidências de comprometimento significativo da renda, a ponto de prejudicar a subsistência da apelada ou de sua família, de modo que deve ser revogado o beneficio da gratuidade de justiça concedido, conforme os arts. 99, § 2°, 100 e 102 do CPC. Preliminar de impugnação a gratuidade de justiça acolhida.
3. Conforme Verbete Sumular no 531 do STJ, “em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”. Nada obsta, entretanto, que o réu, em embargos à monitória (art. 702 do CPC), discuta a causa debendi, atraindo, contudo, para si, o ônus da prova, do qual deve se desincumbir por meio de elementos inequívocos, aptos à demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).
4. Na hipótese, a ré demonstrou de forma documental haver verossimilhança no relato de que o negócio jurídico pactuado entre as partes se tratou de um mútuo, no qual o autor teria emprestado a quantia de R$5.000 (cinco mil reais), para recebimento do valor de R$10.170 (dez mil cento e setenta reais), parcelado em 6 vezes, tendo os cheques que aparelham a monitória sido emitidos como garantia do pagamento.
5. Verifica-se que o autor depositou na conta da ré a quantia de R$5.000 (cinco mil reais) na mesma data em que a ré assinou o termo de responsabilidade de entrega dos títulos de crédito, consoante comprovante de depósito juntado aos autos. Além disso, nas cártulas que aparelham a monitória, há referências às parcelas que seriam adimplidas mês a mês, totalizando 6 (seis) frações. O pedido monitório, por seu turno, diz respeito a apenas 05 (cinco) cheques, diante da quitação da primeira parcela. A parte autora/apelante não apresentou versão distinta, limitando-se a alegar a desnecessidade de comprovação do negócio jurídico subjacente. Pelo exposto, tem-se que a ré se desincumbiu de demonstrar fato modificativo ao direito da autora (art. 373, II, do CPC), ou seja, a prática de agiotagem.
6. Nos termos da Medida Provisória n. 2.172-32/2001, aplicável aos contratos entre particulares, são nulas as estipulações contratuais que estabelecerem taxas de juros superiores às legalmente permitidas.
7. Na esteira do entendimento perfilhado pelo c. STJ, se observada a cobrança, pelo mutuante, de juros superiores ao teto legal, no âmbito de contrato de empréstimo firmado entre particulares, a denotar a prática de agiotagem, “devem ser declaradas nulas apenas as estipulações usurárias, conservando-se o negócio jurídico de empréstimo pessoal entre pessoas físicas mediante redução dos juros aos limites legais”(...) (REsp n. 1.560.576/ES, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 23/08/2016).
8. Na espécie, a taxa de juros remuneratórios estabelecida no contrato informal de mútuo firmado entre as partes sobejou o limite legal, porquanto fixada na ordem de 17% (dezessete por cento) ao mês. Escorreita a sentença apelada que constituiu o título executivo com a redução dos juros remuneratórios cobrados em excesso pela mutuante, limitando-os a 12% a.a. (doze por cento ao ano), preservando-se as demais condições contratadas entre as partes.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.